Tribunal: TJMT
Processo: 1031712-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031712-65.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIELLE FERREIRA MULINA - CPF: 069.569.951-23 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL.
QUANTUM
MAJORADO. DANO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Fabielle
Ferreira
Mulina
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e temporais movida em desfavor do FIDC
Multisegmentos
NPL Ipanema VI, declarando a inexistência do débito de R$ 2.441,00, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com honorários de 10% sobre a condenação, sem reconhecer o dano temporal. A apelante requer a majoração da indenização para R$ 12.000,00, o reconhecimento do dano temporal, a majoração dos honorários para 20% e a aplicação dos juros de mora desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
quantum
de R$ 4.000,00 é suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação; (
ii
) estabelecer se é caso de reconhecimento autônomo do dano temporal pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; (
iii
) verificar se os honorários devem ser majorados para 20% sobre o proveito econômico total; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora na responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação indevida promovida sem documentação hábil a comprovar a origem do débito configura falha na prestação do serviço e justifica indenização em patamar que efetivamente desestimule a prática abusiva, sendo insuficiente o valor que torne economicamente vantajosa sua reiteração.

O
quantum
de R$ 4.000,00 não atende às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte.

O reconhecimento do dano temporal exige prova concreta do efetivo desperdício de tempo útil na tentativa de resolução extrajudicial, não suprida por afirmações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios.

A declaração de inexistência do débito não integra o proveito econômico para fins de honorários, mantendo-se o percentual de 10% incidente sobre o novo valor da condenação.

Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida por fundo de investimento em direitos creditórios sem comprovação da origem do débito enseja indenização por danos morais em valor que cumpra as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.

O reconhecimento autônomo do dano temporal pressupõe prova concreta do efetivo desvio produtivo do tempo do consumidor, não bastando alegações genéricas.

Nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1031712-65.2024.8.11.0002

FABIELLE FERREIRA MULINA X FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabielle
Ferreira
Mulina

com o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por dano temporal e dano moral, movida em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI,

julg
ou
parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00
e c
ondenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da
data da sentença, além d
e
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante r
equer a majoração do
qua
ntum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 12.000,00, argumentando que o valor fixado pelo juízo de
origem
é insuficiente para desestimular a prática abusiva da recorrida
.

Sustenta que é caso de
reconhecimento e condenação pelo dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sob o argumento de que a recorrente despendeu tempo útil tentando resolver a questão na esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário, sem obter êxito.

P
ostula a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20%

sobre o proveito econômico obtido, compreendendo tanto o valor da condenação por danos morais quanto o montante da dívida c
ancelada, além da aplicação dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e da correção monetária a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 da mesma Corte.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo
des
provimento do recurso e
s
ubsidiariamente
pela
redução do
quantum
para o equivalente a meio
salário mínimo
, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, em que a autora
Fabielle
Ferreira
Mulina
noticiou a inserção indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito pelo FIDC
Multisegmentos
NPL Ipanema VI, em razão de débito no valor de R$ 2.441,00, cuja origem afirmou desconhecer, negando a existência de qualquer relação jurídica com o referido fundo.

O juízo de
origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por dano temporal não foi acolhido.

A controvérsia
está em saber se adequado
o
quantum

indenizatório fixado a título de danos morais,
se é caso de
reconhecimento do dano temporal com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e
de
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Entendo que o
recurso
merece parcial provimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a sentença recorrida merece reforma, porquanto, embora o magistrado de origem tenha reconhecido a responsabilidade da parte ré pela inserção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 revela-se insuficiente para atender adequadamente às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica que orientam a fixação da indenização por danos morais nas relações de consumo.

Com efeito, a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito constitui conduta que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a honra, a dignidade e a reputação da pessoa, com reflexos concretos em sua vida pessoal, profissional e social.

No caso dos autos, a parte ré procedeu à inscrição do nome da autora sem sequer dispor de documentação hábil a comprovar a existência da obrigação que lhe era imputada, revelando flagrante descuido e desídia na gestão dos créditos que afirma deter, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta.

Nesse contexto, a indenização fixada em R$ 4.000,00 não se mostra suficiente para cumprir o necessário caráter pedagógico e punitivo da condenação, tampouco para desestimular a reiteração de práticas abusivas por parte de fundos de investimento em
direitos creditórios que, ao adquirir carteiras de crédito inadimplente, procedem a cobranças e negativações sem a devida cautela na verificação da legitimidade dos débitos que pretendem exigir e a insuficiência do valor arbitrado acaba por tornar economicamente vantajosa para o réu a manutenção dessa prática, na medida em que o custo das condenações se revela inferior aos ganhos obtidos com a aquisição e cobrança indiscriminada de créditos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Nessa linha, os precedentes apontam para o patamar de R$ 10.000,00 como valor adequado e proporcional nas hipóteses de negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito.

Assim,
é caso de majorar
o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório em favor da vítima e ao caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

No que se refere ao dano temporal e à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, razão não assiste à recorrente.

Embora a referida teoria encontre respaldo em parcela da doutrina e da jurisprudência pátria, sua aplicação exige a demonstração concreta de que o consumidor efetivamente despendeu tempo útil de forma significativa e comprovada na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário.

No caso dos autos, a recorrente não trouxe elementos probatórios suficientes a demonstrar o efetivo desvio produtivo de seu tempo, limitando-se a afirmações genéricas acerca de tentativas de resolução extrajudicial, o que se mostra insuficiente para a configuração autônoma do dano temporal como categoria indenizável distinta do dano moral já reconhecido.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, o pedido merece acolhimento parcial.

Com a majoração do valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00, os honorários advocatícios, mantidos no percentual de 10% fixado pelo juízo de
origem
, passam a incidir sobre o novo valor da condenação, resultando no montante de R$
1.000,00, o que se revela adequado às circunstâncias do caso, observado o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Não há fundamento, contudo, para a majoração do percentual para 20% nem para a inclusão do valor da dívida cancelada na base de cálculo dos honorários, uma vez que a declaração de inexistência do débito não configura condenação em sentido estrito apta a integrar o proveito econômico para fins de fixação da verba honorária.

Por fim, n
o tocante aos juros de mora, assiste razão à recorrente.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, qual seja, a data da inserção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, e não a partir da citação, como fixado na sentença recorrida, em consonância com o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 da mesma Corte, mantendo-se neste ponto o quanto decidido pelo juízo de
origem
.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, com juros de mora incidentes desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a sentença recorrida nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026